Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ajuizou ação de busca e apreensão em face de VALTER JHONATAS MARQUES DE SOUZA, na qual foi determinado que o autor promovesse a conversão do feito em ação de execução. Daí a reclamação. O reclamante alega, em síntese, que a determinação afronta a autoridade do Tribunal, consubstanciado no acórdão proferido pela egrégia 6a Turma Cível no agravo de instrumento no 0710421-75.2019.8.07.0000. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a cassação da decisão impugnada. DECIDO A reclamação é cabível para preservar a competência do Tribunal, e seu julgamento compete às Turmas Cíveis, conforme se infere do art. 988, I, §1o, do CPC, e art. 26, III, do Regimento Interno da egrégia Corte. Confira-se: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; (...) §1o. A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. (...)” A decisão objeto da reclamação tem o seguinte teor: “intime-se o autor para promover, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito.” Em princípio, o pronunciamento judicial afronta ao que foi decidido no acórdão no1189999, proferido no agravo de instrumento no 0710421-75, de Relatoria do eminente Des. Carlos Rodrigues, assim ementado: “BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL. NÃO ATENDIMENTO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NEGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete à parte proporcionar o efetivo prosseguimento do feito, evitando novas tentativas frustradas de localização do veículo, entretanto é ilegal exigir que o autor apresente documento hábil a comprovar a localização do automóvel. 2. É prerrogativa do credor requerer a conversão do procedimento de busca e apreensão para demanda executiva, não se mostrando legítima a imposição de ter o autor que demonstrar por meio de fotografia ou outros documentos robustos a localização do automóvel, sob pena de extinção do feito. 3. A Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo, que não pode permanecer paralisado à espera de providências da parte autora. 4. Agravo conhecido e provido.” Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite do processo até decisão final (CPC, art. 989, II). Requisitem-se as informações ao prolator do ato impugnado, que devem ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 989, I). Cite-se o interessado para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 989, III). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA